Tribunal: TJDFT
Processo: 0017456-26.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EM RAZÃO DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA.
I – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
III – Recurso conhecido e parcialmente provido.